Tribunal: TJSP
Processo: 9148672-50.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DO INSS ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA AUTARQUIA – DECISÃO DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DO INSS ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA AUTARQUIA – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ANULOU O ACÓRDÃO PARA ANÁLISE DA APELAÇÃO DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À LESÃO AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VITALICIEDADE DO BENEFÍCIO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença de parcial procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.